Tribunal: TJSP
Processo: 1019582-76.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – RIBEIRÃO PRETO – LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS NA ATIVIDADE – INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO – NECESSIDADE – DECRETOS TRAÇANDO PARÂMETROS PARA O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – LEGALIDADE – AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO EM PARCELA ÚNICA SEM APLICAÇÃO DO REDUTOR IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.